Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001) iniciado por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP. Os patronos do agravante e da parte agravada, em petição conjunta, pedem a suspensão do feito por 30 dias e a retirada do presente processo da pauta de julgamento presencial, marcada para o dia 19/2 até 26/2/2025, porquanto estão em tratativas a respeito de um possível acordo (ID 68974864). É o relatório. Decido. O feito já se encontra em pauta de julgamento em sessão virtual; ao consta, o processo está incluído em pauta para julgamento no dia 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) para realização da 5a Sessão Ordinária Virtual (ID 68141636). Isto nada obstante podem as partes, querendo, a todo momento, transigir. Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator